Tribunal: TCU
Processo: 001.346/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 954/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.346/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adriana Luisa de Aguiar Trindade (CPF XXX.764.617-XX); Aira Claudia Rodrigues Monteiro (CPF XXX.587.077-XX); Aluisio Ottero (CPF XXX.821.907-XX); Antonio Miguel Andrade (CPF XXX.298.527-XX); Jose Henrique de Lima Moreira da Silva (CPF XXX.460.707-XX); Karla Cristina de Araujo Souza (CPF XXX.129.797-XX); Margarete Vidal da Silva dos Santos (CPF XXX.436.787-XX); Paulo Cesar Falco (CPF XXX.119.467-XX); Rose Iara Neto da Cruz (CPF XXX.493.197-XX) e Sandra Tavares (CPF XXX.415.967-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.